Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N.o 195/ANS. OBSERVADOS. PACIENTE SEGURADO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que determinou à requerida a manutenção do plano de saúde contratado para atender a dependente do segurado até que receba alta pelo seu médico assistente.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
3. Tratando-se de paciente em estado grave, com necessidade de manutenção do tratamento médico, a operadora, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (se individual ou coletivo), deve aguardar a conclusão do referido tratamento para rescindir a avença. Precedentes do e. STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.